Tribunal: TJBA
Processo: 8010540-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010540-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IARA DE SOUSA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO DE SOUZA GALVAO, DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRETENSÃO DE REVISÃO DE SALDO DO PASEP COM APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em ação que objetiva a revisão de saldo de conta vinculada ao PASEP, com aplicação de expurgos inflacionários e recomposição de valores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute a aplicação de expurgos inflacionários em conta vinculada ao PASEP; e (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação que envolve critérios de atualização monetária definidos por órgão federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que a legitimidade do Banco do Brasil restringe-se às hipóteses de falha na prestação do serviço, tais como saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos já estabelecidos.

4. A pretensão de aplicação de expurgos inflacionários (Planos Verão e Collor) não se enquadra nas hipóteses de atuação do Banco do Brasil como gestor, pois envolve a discussão de critérios de política econômica definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, órgão vinculado à União.

5. Nessas hipóteses, a União deve integrar o polo passivo da demanda, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais reconhece a incompetência da Justiça Estadual em demandas que visam à recomposição de saldo do PASEP com base em índices diversos dos fixados pelo órgão gestor federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, acolher as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e de incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8010540-48.2026.8.05.0000, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Agravada,

IARA DE SOUSA ARAÚJO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA